Tribunal: TJMT
Processo: 1045027-82.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1045027-82.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE KUSTHER PREISIGKE FURTADO - CPF: 016.579.351-16 (AGRAVADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163/STF – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC). 2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 163/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. 3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 593.068/SC (Tema 163/ STF), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eméritos pares.

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIAMTPREV contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 163/STJ), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte agravante que
“a Lei Estadual, ao definir Remuneração, tem um critério a mais que a da União: inclui no conceito as verbas TRANSITÓRIAS. Por sua vez, a Lei Federal prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes apenas (artigo 41 da Lei 8112/1990) Enquanto na União a base de cálculo dos benefícios não inclui as verbas transitórias remuneratórias, aqui no Estado há disposição de lei expressa.”

Recurso tempestivo (id. 186622182).

Sem contrarrazões (id. 191193654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”

Inconformado, a parte Recorrente se insurge contra a decisão, ao argumento de que poderia haver a incidência da contribuição previdenciária sobre verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, de modo que não deve ser aplicado o Tema 163/STF, uma vez que este se refere apenas às verbas não incorporáveis no cálculo da aposentadoria, argumentando, ainda, que o STF vem decidindo que não há inconstitucionalidade de incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitória pagas a servidores públicos Estaduais, se forem incorporáveis no cálculo dos proventos de aposentadoria.

Neste particular, ao analisar a decisão recorrida consignou-se, in verbis:

“no caso concreto, o acórdão concluiu que a contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas decorrentes do exercício de cargo em comissão ou de função gratificada (...) como exposto pelo acórdão, os valores não incorporáveis não se incluem na aferição das contribuições previdenciárias, situação essa que se encontra em conformidade com o RE 593.068 RG/SC. No tocante ao distinguishing arguido, é certo que a matéria apresentada demandaria a imprescindível análise da legislação local, o que também é vedado em sede de recurso extraordinário”.

Assim, constatado que se trata de verba não incorporável, a decisão está em consonância com o Tema 163/STF, demonstrando o acerto da decisão ora combatida, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024